Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUÍS HELANO DRUMOND CHAGAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de MARIA CRISTINA LISBOA FREDERICO, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento da ausência de competência do juízo especializado para declarar a propriedade exclusiva do autor sobre os bens imóveis indicados na inicial, tampouco para autorizar a realização de negócios envolvendo os referidos bens independentemente do consentimento de sua ex-companheira. DECIDO. De acordo com o sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, o autor requereu a desistência da ação originária (processo n.o 0706511-58.2020.8.07.0015). O mérito do recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA RELATOR